Tribunal: TJSP
Processo: 0021098-97.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Fase de cumprimento de sentença – Sentença que extinguiu a fase executiva, em razão da notícia da exequente de que seu crédito foi satisfeito – Insurgência do executado – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de interesse recursal – A fase de cumprimento de sentença foi instaurada unicamente com a finalidade de compelir a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Fase de cumprimento de sentença – Sentença que extinguiu a fase executiva, em razão da notícia da exequente de que seu crédito foi satisfeito – Insurgência do executado – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de interesse recursal – A fase de cumprimento de sentença foi instaurada unicamente com a finalidade de compelir a instituição financeira executada a cumprir a obrigação de fazer estampada no título executivo judicial – Hipótese em que, se a exequente manifesta seu desinteresse na continuidade da fase executiva, em virtude da satisfação da obrigação, é a ausência de interesse recursal da instituição financeira em se opor à extinção – Ademais, a conduta da instituição financeira ao depositar em favor da exequente o valor do crédito por ela perseguido, configura ato incompatível com a vontade de recorrer – Inteligência do artigo 1.000 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0021098-97.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada SIMONE REGINA ROCHA
SENHUQUE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 0021098-97.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.867
Voto no 27.867
Apelação Cível no 0021098-97.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas - 1a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Simone Regina Rocha Senhuque
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabrício Reali Zia
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO Fase de cumprimento de sentença Sentença
que extinguiu a fase executiva, em razão da notícia da
exequente de que seu crédito foi satisfeito Insurgência do
executado Impossibilidade de conhecimento do recurso
Ausência de interesse recursal A fase de cumprimento de
sentença foi instaurada unicamente com a finalidade de
compelir a instituição financeira executada a cumprir a
obrigação de fazer estampada no título executivo judicial
Hipótese em que, se a exequente manifesta seu desinteresse
na continuidade da fase executiva, em virtude da satisfação
da obrigação, é a ausência de interesse recursal da
instituição financeira em se opor à extinção Ademais, a
conduta da instituição financeira ao depositar em favor da
exequente o valor do crédito por ela perseguido, configura
ato incompatível com a vontade de recorrer Inteligência
do artigo 1.000 do Código de Processo Civil Sentença
mantida RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito, ajuizada por SIMONE REGINA ROCHA
SENHUQUE contra BANCO DO BRASIL S/A, em fase de cumprimento de
sentença, julgou extinta a fase executiva , tendo em vista a “concordância
do exequente com a extinção do feito em razão satisfação de seu crédito”
(fl. 359).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 0021098-97.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.867
Recorre o réu, executado. Alega a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que é necessária a realização
de perícia, pois “o título executivo judicial declarou inexigível apenas 57,62%
do contrato, bem como pela ocorrência de estornos automáticos na conta
corrente da parte autora” (fl. 400). Aduz que a requerente ignora as
devoluções realizadas, sendo necessária “avaliação criteriosa por envolver a
dividendos e compensações de créditos” (fl. 401). Destaca que a apuração
do valor devido não depende de simples cálculos aritméticos. Menciona que
ainda resta parte do contrato a ser pago, sendo direito da instituição
financeira receber aquilo que lhe é devido. Sustenta que o título executivo
judicial é inexequível, sendo necessária a apuração do débito em liquidação
de sentença. Requer a denunciação da lide da seguradora ALIANÇA DO
BRASIL S/A, sob o argumento de que “o contrato permanece com sua
eficácia na forma contratada, e pretendendo a autora restituição de valores,
este deve ser analisado à luz do contrato de seguro” (fl. 409). Pleiteia, ainda,
a exclusão ou redução da multa cominatória fixada pelo magistrado.
Recurso recebido e não contrariado (fl. 423).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo consta dos autos, SIMONE REGINA ROCHA
SENHUQUE ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito contra
BANCO DO BRASIL S/A (processo no 1052055-98.2016.8.26.0114).
O pedido da autora foi julgado procedente, “a fim de
declarar a inexigibilidade das parcelas proporcionais ao co-mutuário Edson
Senhuque, bem como declarar extinta a dívida em relação ao saldo devedor
a ele atribuído, em razão do seguro-morte estabelecido entre as partes” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 0021098-97.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.867
133/134 dos autos do processo no 1052055-98.2016.8.26.0114).
Segundo consta dos autos, a autora deu início à fase de
cumprimento de sentença, aduzindo que o banco réu havia descumprido a
obrigação de fazer imposta em decisão que antecipou os efeitos da tutela,
consistente na abstenção de descontos dos valores do contrato até o
julgamento do feito.
Assim é que a fase executiva se desenvolveu com
diversas manifestações da autora acerca do descumprimento da obrigação
de fazer pelo banco réu, culminando com a realização de penhoras nas
contas bancárias da instituição financeira, a fim de garantir à autora a
restituição dos valores indevidamente descontados, assim como o
pagamento da multa cominatória decorrente da conduta recalcitrante do réu.
Verifica-se que, ao todo, foram penhorados
R$ 45.741,31, mas, após expedido o mandado de levantamento em favor da
requerente, esta se manifestou informando que “o banco/executado por
transferência bancária (cópia extrato inclusa) depositou em favor da
exequente o total do valor ora executado”, razão pela qual pleiteou a
extinção da penhora, por conseguinte, o desbloqueio dos valores indicados
fls. 140/220/294, em favor do executado” (fl. 357).
Nesse cenário, o D. Juízo a quo assim se pronunciou (fl.
359):
"1-Ante a concordância do exequente com a
extinção do feito em razão da satisfação de seu crédito,
julgo extinta a presente demanda em fase de
cumprimento de sentença que Simone Regina Rocha
Senhuque move em face de Banco do Brasil SA, com
fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.
2-Proceda-se, com urgência, ao cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 0021098-97.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.867
do MLE expedido às fls. 355.
3-Transitada
em
julgado,
comunique-se
a
extinção no sistema informatizado oficial e arquivem-se os
autos, com as anotações de praxe".
Contra esta sentença se insurge o réu, ora apelante.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, a fase de cumprimento de sentença foi
instaurada unicamente com a finalidade de compelir a instituição financeira
a cumprir a obrigação de fazer estampada no título executivo judicial.
Nesse contexto, se a autora (exequente) manifestou seu
desinteresse na continuidade da fase executiva, em virtude da satisfação da
obrigação, é inequívoco o acerto do D. Juízo a quo ao extinguir o incidente
de cumprimento de sentença, sendo igualmente inequívoca a ausência de
interesse recursal da instituição financeira em se opor à extinção.
Além disso, a conduta da instituição financeira, ao
depositar em favor da autora o valor do crédito por ela perseguido, configura
ato incompatível com a vontade de recorrer.
De fato, o artigo 1.000 do Código de Processo Civil,
consigna que a parte “que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não
poderá recorrer”. Por sua vez, o parágrafo único deste dispositivo legal
conceitua como “aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato
incompatível com a vontade de recorrer”.
Na hipótese, em momento algum a instituição financeira
impugna a afirmação da autora de que depositou em seu favor o crédito
perseguido na fase de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 0021098-97.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.867
Portanto, é mesmo inviável o conhecimento do presente
recurso, em virtude da falta de interesse recursal do apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator